Tribunal: TJES
Processo: 0000883-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000883-80.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETE DE CASSIA ABREU e outros

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO AVENTADA DE FORMA GENÉRICA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Câmara julgadora deste Sodalício, no qual alega omissão quanto à análise de argumentos e evidências relevantes e requer o prequestionamento dos incisos XXXVI, LIV e II do art. 5º da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto a pontos relevantes arguidos no recurso de apelação

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada. A fundamentação do julgamento não está vinculada à obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando a resolução das questões essenciais para o desfecho da lide.

Os embargos de declaração possuem fundamento vinculativo, nos termos do art. 1.022 do CPC, e destinam-se exclusivamente à correção de vícios (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de tais vícios.

Embora rejeitados os embargos, não se constata intuito manifestamente protelatório, não cabendo, nesta oportunidade, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a resolução dos pontos essenciais da lide.

A oposição de embargos de declaração com o exclusivo intuito de prequestionamento exige a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI, LIV e II; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017, DJe 20.02.2017; STJ, EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 14.12.2016, DJe 19.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO LTDA
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face de Acórdão desta colenda Câmara julgadora que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso de Ivanete de Cassia Abreu, a fim de majorar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a atualização da sentença.

Sustenta omissão do acórdão, em razão de suposta inobservância do preceito insculpido nos incisos XXXVI, LIV e II do art. 5º da CRFB/88, deixando de enfrentar “todos os argumentos e evidências deduzidos no processo, sendo omisso a pontos cruciais apontados no recurso de Apelação do Embargante, apresentando manifesta violação ao devido processo legal”. Requer prequestionamento ao art. 5º, incisos XXXVI, LIV e II da CRFB/88 .

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação do embargante à multa do art. 1.026, §2º do CPC.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa.

Não se vislumbra nenhuma ofensa aos postulados insculpidos nos incisos XXXVI, LIV e II do art. 5º da CRFB/88, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Vejamos ementa do acórdão:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALUNA IMPEDIDA DE REMATRICULAR-SE EM RAZÃO DE SUPOSTA DÍVIDA. DÉBITO CUJA EXISTÊNCIA NÃO SE DEMONSTROU. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Para a caracterização da responsabilidade civil, é necessária a demonstração da conduta ilícita (culposa ou dolosa), do dano e do nexo de causalidade entre eles, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e na hipótese todos os elementos da responsabilidade civil restaram demonstrados.

2. Na hipótese vertente, evidente o dano moral suportado pela aluna que se viu obrigada a ajuizar a presente demanda após perder dois prazos para renovação de matrícula no curso de nutrição, em razão de um suposto débito, cuja existência sequer se demonstrou.

3. Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações desse tipo ocorram. No presente caso, foram longos 8 (oito) meses nos quais a autora e apelante tentou, sem nenhum sucesso, se inteirar e resolver o imbróglio, em nítida falha e desprezo pela transparência e solução extrajudicial tanto buscada pela requerente.

4. Levando em consideração as peculiaridades do caso, assim como o caráter preventivo/punitivo dos danos morais, verifico que a condenação imposta foi arbitrada em montante inferior a devida, de modo que a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

5. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da parte autora provido.

Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. (AgRg no REsp n. 2.049.512/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.).

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Pro fim, embora os embargos não tragam fundamentos aptos a modificar ou integrar o julgado, não se configura, nesta oportunidade, caráter manifestamente protelatório na conduta da embargante, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Não obstante, ressalvo que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.